Tribunal: TJMT
Processo: 1008177-54.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008177-54.2017.8.11.0002
RECORRENTE: JUCELINO FRANCISCO DO PRADO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JUCELINO FRANCISCO DO PRADO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 52765989):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICABILIDADE – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §4o, II, DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, “O prazo (...) na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32”.
2. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.
3. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (Precedente: (RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).
4. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
5. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, observando-se os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.” (N.U. 1008177-54.2017.8.11.0002, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2020).
Alega violação ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, acerca do prazo prescricional da pretensão à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Recurso tempestivo (ID 54232456).
Contrarrazões (ID 60680042).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
O recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, acerca do prazo prescricional da pretensão à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
No entanto, verifica-se que, no caso, incide a Súmula 83 do STJ que preconiza “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)considerando que o caso em exame versa sobre prestação de trato sucessivo, a prescrição referida no art. 1o do Decreto no 20.910/32, somente pode atingir as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual ‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação’.
In casu, o autor-apelante ajuizou a ação de cobrança em 27/10/2017, logo, forçoso reconhecer a prescrição de todas as verbas vencidas cinco anos antes da sua propositura, ou seja, anteriores a 27/10/2012, como entendeu o juízo a quo na sentença recorrida que, no particular, segue mantida.” (ID 52765990)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...)
- No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o ‘privilégio do FGTS à prescrição trintenária’, e fixou a seguinte tese: ‘O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal.’(...)” (REsp 1841538/AM, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/08/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1008177-54.2017.8.11.0002
RECORRENTE: JUCELINO FRANCISCO DO PRADO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JUCELINO FRANCISCO DO PRADO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 52765989):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICABILIDADE – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §4o, II, DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, “O prazo (...) na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32”.
2. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.
3. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (Precedente: (RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).
4. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
5. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, observando-se os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.” (N.U. 1008177-54.2017.8.11.0002, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2020).
Alega violação ao artigo 7o, III, da CF, acerca do prazo prescricional da pretensão à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Recurso tempestivo (ID 54232456).
Contrarrazões (ID 60680043).
É o relatório. Decido.
TEMA 608/STF - Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 7o, III, da CF, está amparada no intuito que seja afastada a declaração de prescrição quinquenal da pretensão à cobrança do FGTS em razão da nulidade do contrato temporário.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)considerando que o caso em exame versa sobre prestação de trato sucessivo, a prescrição referida no art. 1o do Decreto no 20.910/32, somente pode atingir as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual ‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação’.
In casu, o autor-apelante ajuizou a ação de cobrança em 27/10/2017, logo, forçoso reconhecer a prescrição de todas as verbas vencidas cinco anos antes da sua propositura, ou seja, anteriores a 27/10/2012, como entendeu o juízo a quo na sentença recorrida que, no particular, segue mantida.” (ID 52765990)
No julgamento do recurso Leading Case ARE 709.212-DF (Tema 608), o Supremo Tribunal Federal concluiu que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal.
Confira-se a ementa do julgado:
“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF ARE 709.212-DF, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, publicado em 19/02/2015).
Diante desse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF acerca do prazo prescricional quinquenal da pretensão à cobrança do FGTS, assim, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da sistemática de repercussão geral (Tema 608/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI